Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DOMÉSTICO. CÃO. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE ASSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a materialidade e autoria com base em prova material, vídeo, e testemunhal, a tese defensiva de ausência de dolo carece de lastro probatório.
2. No caso, os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas, corroborados por vídeo gravado por câmera de segurança de uma residência próxima, solapam a versão do acusado de que não vira o animal na rua, demonstrando, pelo contrário, que ele, dolosamente, utilizou o veículo que conduzia no transporte de passageiros (Uber) para atropelar animal doméstico de estimação – cadela –, causando-lhe ferimentos graves.
3. A aplicação da penalidade assessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 92, III, do CP, exige fundamentação idônea, não sendo suficiente a mera invocação da literalidade da norma penal, uma vez que se trata de efeito específico e não automático da condenação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.